Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-81.2024.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-81.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[C. B. LESEUX LTDA - CNPJ: 46.557.243/0001-26 (APELADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), CELSO BRAS LESEUX - CPF: 994.762.071-91 (APELADO), LIEDSON GUILHERME MARTINS LESEUX - CPF: 069.646.421-70 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE PONTE EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Comodoro/MT contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes movida por C. B. Leseux Ltda. e Liedson Guilherme Martins Leseux, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 55.030,00 a título de danos emergentes pela perda total de veículo e R$ 5.000,00 por danos morais em razão de queda de ponte situada em via pública que desabou durante o transporte de carga.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Comodoro possui responsabilidade civil pelo acidente decorrente do desabamento de ponte localizada em estrada vicinal de uso público, considerando as alegações de que a ponte não integraria via pública e que não haveria omissão estatal relevante para caracterizar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação do dever jurídico de agir, do dano, do nexo causal e da culpa ou dolo na omissão administrativa.

4. O laudo de constatação realizado por Oficial de Justiça atesta que a ponte está localizada em estrada vicinal pública, construída e mantida pelo Município de Comodoro, sendo reformada por servidores municipais antes e após o acidente, demonstrando a incumbência do ente público em sua conservação.

5. A nota pública emitida pelo Prefeito Municipal reconhece que a ponte integra via pública e que havia programação de reforma antes do colapso, reforçando o dever jurídico de manutenção por parte do Município e a sua omissão em adotar providências eficazes para evitar o sinistro.

6. Restou caracterizado o nexo causal entre a omissão estatal na conservação da ponte e os danos experimentados pelos autores, sendo cabível a reparação por danos emergentes relativos à perda total do veículo e reboque no valor de R$ 55.030,00, bem como por danos morais em razão das escoriações e abalo psicológico decorrentes do acidente, fixados em R$ 5.000,00, valores proporcionais e razoáveis segundo as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Município por omissão na conservação de ponte em via pública exige a comprovação de sua incumbência na manutenção, do dano, do nexo causal e da culpa ou dolo na omissão administrativa.

2. Restando demonstrada a omissão estatal na manutenção de ponte de uso público e o nexo causal com os danos materiais e morais experimentados, é devida a indenização respectiva.

3. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 355, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2010; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0183.15.008115-0/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 04.06.2019; TJPR, Apelação Cível n.º 0035094-27.2020.8.16.0021, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, j. 03.04.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE COMODORO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz substituto, Dr. Ricardo Garcia Maziero, nos autos de n.° 1000009-81.2024.8.11.0046, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 287416516):

“Vistos.

C. B. LESEUX LTDA (CASA DO MILHO), neste ato representada pelo seu sócioproprietário CELSO BRAS LESEUX, e LIEDSON GUILHERME MARTINS LESEUX, propõem a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO LIMINAR, em face do MUNICÍPIO DE COMODORO-MT todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte autora que, no dia 16 de novembro de 2023, o Requerente LIEDSON estava a serviço da Requerente C. B. LESEUX LTDA transportando milho, quando uma ponte da via pública veio a desabar, provocando a queda do veículo que conduzia.

Assevera que o veículo ficou completamente destruído, importando na sua perda total, bem como o Requerente LIEDSON sofreu algumas escoriações e precisou ficar afastado do trabalho por 03 (três) dias.

Conta que, no dia 19/11/2023 o prefeito municipal emitiu uma nota pública de esclarecimentos sobre o ocorrido.

Por fim, alega que a Requerente C. B. LESEUX LTDA precisou arcar com todos os custos de retirada do veículo do local do acidente e transporte até a cidade de Comodoro, bem como permanece sem poder contar com o veículo na sua empresa.

A exordial veio instruída com documentos.

Contestação no ID. 1449367362.

Impugnação à contestação no ID.153234729.

Certidão de Constatação do Oficial de Justiça no ID. 170070500.

Alegações finais da parte autora no ID. 172797826 e da Município no ID. 176000762.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Município

O Requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não é responsável pelos danos reclamados pelos Requerentes, uma vez que o acidente teria ocorrido em uma ponte que não estaria localizada em via pública.

Entretanto, a alegação do Requerido não merece prosperar. A tese defensiva de que a ponte não seria de responsabilidade do Município é refutada pela Certidão de Constatação do Oficial de Justiça e a nota pública do Prefeito Municipal.

O Laudo de Constatação realizado pelo Oficial de Justiça (ID. 170070500) confirma que a ponte foi construída pela Prefeitura Municipal e que sua manutenção e reforma sempre foram realizadas por servidores municipais, incluindo a reforma realizada logo após o acidente. Além disso, a certidão de constatação atesta que a ponte está localizada em via pública, sendo de responsabilidade do Município.

Ainda, a nota pública emitida pelo Prefeito Municipal (ID. 137889221) também corrobora a versão dos Requerentes, uma vez que admite que a ponte se encontra em via pública e que sua reforma estava programada antes mesmo do incidente.

Sendo assim, REJEITO tal preliminar.

Quanto ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao
julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Da Responsabilidade do Município

A responsabilidade do ente público é de natureza objetiva, sujeitando-se à teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, §6° da Constitutição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sendo assim, não é necessário que se prove culpa do agente público, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a ação ou omissão da administração pública.

No presente caso, a falta de manutenção da ponte, que estava sob responsabilidade do Município, e o conhecimento prévio das condições precárias da estrutura, configuram, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade objetiva do Requerido pelos danos causados aos Requerentes.

Dos danos emergentes

Quanto à indenização por danos emergentes, entendo ser devida ao autor. As despesas a serem reembolsadas a tal título são aquelas efetivamente comprovadas nos autos, pois o dano emergente, diversamente do extrapatrimonial, deve ser cabalmente comprovado pela parte que o pleiteia.

Compulsando aos autos, verifico que a parte autora juntou aos autos documentos capazes de comprovarem que o orçamento para conserto do veículo automotor atingiu 75% do seu valor de mercado, caracterizando assim a sua perda total.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO QUE TEVE PERDA TOTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. CULPA DA RÉ QUE NÃO RESPEITOU A VIA PREFERENCIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. RECIBO E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM A VENDA DO BEM COMO SUCATA. VALOR DOS REPAROS QUE ULTRAPASSAM 75% DO VALOR VENAL DO VEÍCULO. BAIXA DO DETRAN. FORMALIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DEMONSTRADA. VALOR DA VENDA DA SUCATA ABATIDO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0035094-27.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 03.04.2023) (TJ-PR - APL: 00350942720208160021 Cascavel 0035094- 27.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 03/04/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

Sendo assim deve o requerido ressarcir o requerente pelos danos emergentes causados no valor do preço médio da tabela FIPE do veículo prejudicado e os custos com reboque, sendo este R$ 55.030,00 (cinquenta e cinco mil e trinta reais).

Dos danos morais

Quanto à indenização por danos morais, deve-se aferir os requisitos da responsabilidade civil (conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre eles).

Estreme de dúvida que se trata de hipótese, de dano in re ipsa, o qual decorre do fato em si, sendo desnecessárias maiores perquirições acerca do grande impacto na saúde e bem estar do autor.

O quantum indenizatório do dano moral, não obstante o cunho subjetivo do seu arbitramento deve obedecer aos limites do bom senso, considerando a condição econômico-financeira das partes, bem como a proporção e a gravidade da dor experimentada.

A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação é no sentido de que:

“No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, razoável”. (Antônio Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos moral”, publicada na RJ nº 231, jan/97, p. 11). (grifei e negritei)

Considerando que o autor Liedson Guilherme Martins Leseux se machucou no acidente, bem como precisou de afastar do seu trabalho por 03 dias, não sobejam dúvidas de que houve uma lesão de cunho moral para ele, pelo que é cabível o seu ressarcimento.

Assim, avaliando e sopesando a necessidade de quem os postula, e a possibilidade de quem os pagará, não devendo ser exagerada, de forma a proporcionar enriquecimento ilícito para a primeira, e nem ínfima, de forma a nada representar para a segunda e levando-se em conta as circunstâncias objetivas e subjetivas da hipótese em apreço, resultando na indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o Autor.

Dos lucros cessantes

Quanto aos lucros cessantes, entendo que não foram apresentados elementos que permitisse calcular com precisão o lucro cessante e nem foi comprovado de forma cabal o período em que o veículo permaneceu fora de operação, ou, ainda, o impacto real na sua atividade econômica.

A mera alegação do autor sobre a impossibilidade de transportar cargas não é suficiente para a caracterização dos lucros cessantes, especialmente quando se trata de uma atividade de natureza autônoma e variável, como a de transporte de cargas.

Para que se configure a indenização por lucros cessantes, é necessário que o autor apresente elementos concretos e detalhados, como os comprovantes de serviços prestados anteriormente ao acidente, o valor médio do transporte realizado e a estimativa de perda de lucros durante o período de inatividade, o que não foi demonstrado.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para que seja condenado o requerido ao pagamento de danos emergentes à requerida C. B. LESEUX LTDA no valor R$ 55.030,00 (cinquenta e cinco mil e trinta reais), bem como ao pagamento de danos morais ao requerente LIEDSON GUILHERME MARTINS LESEUX no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

Isento a Fazenda Pública requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 39 da Lei n° 6.830/80.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, cada uma em 50% (cinquenta por cento) do valor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC, sendo que a exigibildiade do valor devido pelo requerido ficará suspensa em razão do teor do artigo 98, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e, se nada requerido em cinco dias, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro, datado e assinado digitalmente.

RICARDO GARCIA MAZIERO

Juiz de Direito Substituto”.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE COMODORO, MT, aduz que a sentença merece ser reformada, uma vez que não possui responsabilidade pelo acidente.

Argumenta, nesse contexto, que
“a referida ponte não pode ser caracterizada como parte de uma via pública, pois está localizada no interior da propriedade rural”
.

Salienta que,
“para o acesso à ponte em questão existe um colchete (porteira rústica feita com arame), o que evidencia a restrição no acesso”
.

Defende, ademais,
“o ente municipal não pode ser responsabilizado por arcar com os danos sofridos pelo recorrido, uma vez que o trágico acontecimento impõe a responsabilidade exclusivamente ao particular”
.

Afiança que
“
a utilização do programa Porteira Adentro visa atender subsidiariamente as necessidades dessas propriedades, sem, no entanto, transferir responsabilidades que são exclusivamente atribuídas aos proprietários
.”

Por essa razão, requer (ID. 287416522):

“(...) seja recebido e processado o presente Recurso, em seu duplo efeito, para ao final dar-se provimento aos seus termos e determinar-se a reforma total da sentença de piso, julgando-se totalmente improcedente a ação.”

Nas contrarrazões, CELSO BRAS LESEUX e OUTROS argumentam que a responsabilidade civil da parte apelante está configurada pelas provas constantes do processado, bem como que a insistência do Recorrente em deduzir defesa contra fato incontroverso configura litigância de má-fé, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais e condenação por litigância de má-fé (ID. 287416528).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 292769399).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE COMODORO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz substituto, Dr. Ricardo Garcia Maziero, nos autos de n.° 1000009-81.2024.8.11.0046, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que C. B. LESEUX LTDA, CELSO BRAS LESEUX e LIEDSON GUILHERME MARTINS LESEUX ajuizaram “
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO LIMINAR
” em desfavor do MUNICÍPIO DE COMODORO, MT, na qual alegam que, no dia
16.11.2023,
LIEDSON estava a serviço da empresa C. B. LESEUX LTDA, transportando milho a ser entregue para um produtor rural, quando uma ponte
“da via pública veio a desabar”
, provocando a queda do veículo conduzido.

Afirma que o veículo GM/S10 2.8 D, cor prata, ano 2001/2002, placas NBY8C92, chassi n.º 9BG138AC02C405747, ficou totalmente destruído, ocasionando a perda total.

Além disso, o apelado LIEDSON sofreu escoriações e precisou ficar afastado do trabalho, por 3 (três) dias, além do
“trauma psicológico decorrente do acidente”.

Com base em tais argumentos, busca:

“(...) d) A procedência total da presente ação, condenando o Requerido ao pagamento dos danos causado aos Requerentes, sendo o dano emergente no importe atual de R$ 55.030,00 (cinquenta e cinco mil e trinta reais), ante a perda total do veículo e os custos com o reboque;

e) Em não se acolhendo o pedido retro, requer seja o Requerido condenado ao conserto integral do veículo;

f) Requer também a condenação do Requerido ao pagamento dos lucros cessante, desde o dia 16/11/2023 até a presente data, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais);

g) Em não se acolhendo o pedido de tutela antecipada de urgência (item “b” deste rol de pedidos), requer-se a condenação do Requerido ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) por mês, desde a data do acidente, até o efetivo pagamento da indenização pela perca total do veículo;

h) Requer ainda a indenização pelos danos morais suportados pelos Requerentes, no importe total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);”

Citado, o MUNICÍPIO DE COMODORO, MT, apresentou contestação (ID. 287416481), argumentando a ausência de legitimidade e responsabilidade no acidente.

Impugnada a contestação (ID. 287416494), as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (ID. 287416496), oportunidade na qual o município e os autores manifestaram pela oitiva de testemunhas, além da parte autora ter requerido a constatação,
in loco
, por oficial de Justiça, para comprovar que a ponte está situada em via pública (ID’s. 287416497 e 287416499).

O Juízo singular deferiu
“a produção de prova, consistente em constatação in loco pelo oficial de justiça, para apurar a exata localização do local do incidente, respondendo onde se fica localizada a ponte; se está localizada em uma estrada vicinal que interliga vários imóveis rurais ou somente a entrada de uma única propriedade particular, assim como, caso possível, esclarecer quem construiu a referida ponte e quem realiza sua manutenção, bem como outros esclarecimentos que entender pertinente.”
(ID. 287416501)

Realizada a constatação pelo Oficial de Justiça, certificou que:

“em diligencia até a Gleba Granja I, nesta comarca de Comodoro/MT, em cumprimento ao mandado de Constatação, expedido pelo Juízo da segunda vara desta comarca de Comodoro-MT, extraído da Ação de Indenização por Dano Material, processo nº 1000009-81.2024.8.11.0046, diligenciei, in loco, até o local do incidente, lá estando, com as formalidades legais, procedi a CONSTATAÇÃO de uma Ponte situada na Gleba Granja I, em um travessão onde hoje dá acesso ao sitio e residência do Sr. ANDRINO GARCIA FERNNDES, sendo que antigamente dava acesso à Granja II, Gleba contínua com a Granja I. Em entrevista com o Sr. Andrino, este informou que reside naquela localidade há 30 anos e que àquela ponte foi construída quando abriram os travessões para o assentamento da gleba pela Prefeitura Municipal, e, que todas as manutenções foram realizadas por servidores da Prefeitura, sendo que antes do incidente a ponte foi reformada pela Prefeitura Municipal, com os trabalhos coordenados pelo Sr. Joaquim (Joaquinzinho da Prefeitura), e que após o incidente foi novamente reformada pela Prefeitura com os trabalhos coordenados novamente pelo Sr. Joaquim. A estrada vicinal onde há a referida ponte está entre os sítios do Sr. Andrino (lado esquerdo) e do Sr. Alexsandro (lado direito). Aproximadamente 200 metros após a ponte a estrada (travessão) foi fechada por cerca, conforme informações, devido a mudança de proprietários de alguns sítios, os acessos foram mudados. Está visível o local onde antigamente seguia a estrada (fotografia em anexo). O referido é verdade”
(ID. 287416507).

Sobreveio, então, a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT a pagar indenização por danos emergentes à requerida C. B. LESEUX LTDA no valor R$ 55.030,00 (cinquenta e cinco mil e trinta reais), bem como ao pagamento de danos morais ao requerente LIEDSON GUILHERME MARTINS LESEUX no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A responsabilidade civil do Estado e de seus entes federativos está prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, que estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e a própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência – 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Pública, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du servisse); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes públicos, mas de omissão do poder público
(cf. acórdão in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14ª ed., p. 531).

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: conduta omissiva, dano, nexo causal e culpa ou dolo.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o acidente e o dano são inquestionáveis na espécie, diante da queda da ponte que ocasionou a perda total do veículo.

A controvérsia, entretanto, reside no fato de que o município defende que a ponte estava localizada em propriedade particular e não possuía responsabilidade sobre a sua queda e, consequentemente, o acidente veicular.

Ocorre que, de acordo com o Laudo de Constatação formulado por Oficial de Justiça, que a ponte está localizada em via pública, também conhecida como
“estrada vicinal”
,
sendo de responsabilidade do Município.

Observa-se, ainda, da referida certidão, que a ponte foi construída pela Prefeitura Municipal e a sua manutenção/reformas eram realizadas por servidores municipais, incluindo a reconstrução após o acidente.

Não bastasse, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
“a nota pública emitida pelo Prefeito Municipal (ID. 137889221) também corrobora a versão dos Requerentes, uma vez que admite que a ponte se encontra em via pública e que sua reforma estava programada antes mesmo do incidente”
.

Vejamos:

Enfim, a reconstrução da ponte não se deu no contexto do programa Porteira Adentro, mas caracterizou-se como prestação de serviço público, tal como nas ocasiões anteriores em que sequer estava em vigor a lei instituidora do referido programa.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, de modo que, inegavelmente, as vítimas sofreram tanto o dano material, quanto o abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025